Tribunal: TJMT
Processo: 1006633-61.2022.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-04-25
Data de publicação: 2022-04-25

Ementa:
Visto.
Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por JEFFERSON DANILO ALMEIDA BORGES, com o fito de reformar a decisão que, nos Autos da Ação Anulatória de Registro e Partilha de Inventário c/c Pedido de Liminar, de no 1010268-72.2021.8.11.0004, ajuizada em face de MARIA APARECIDA DA SILVA e OUTRO(s), indeferiu o pedido liminar consistente na averbação da tramitação dos autos na matrícula de n. 32.882, do Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de Barra do Garças-MT e nas matrículas de n. 143/144, 720 e 1.326/1566, do Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de Novo São Joaquim-MT.
Para tanto, narra o agravante que ajuizou ação de reconhecimento de paternidade, na qual obteve sentença favorável, transitada em julgado, que o reconheceu como filho e herdeiro do de cujus Cleuber Borges.
Diz que os agravados, tendo ciência da ação de reconhecimento, realizaram o inventário judicial, sem a sua presença, razão pela qual, ajuizou ação anulatória da partilha de bens e pleiteou, liminarmente, a averbação da lide nas matrículas dos imóveis, o que foi indeferido pelo juízo a quo.
Afirma que a medida pleiteada tem o objetivo de resguardar o seu direito, assim como, de terceiros de boa-fé que possuam interesse sobre os imóveis, até o julgamento da lide.
Acrescenta que a pretensão, caso concedida, não provocará prejuízo a qualquer das partes.
Posto isso, pugna pela concessão da liminar de efeito ativo.
Sem que nada mais seja necessário relatar, sigo aos fundamentos e ao final decido:
Ao revés do efeito suspensivo, a atribuição de efeito ativo ao Recurso de Agravo de Instrumento varia tanto quanto variem os pressupostos da tutela jurisdicional perseguida.
Como já dizia Luiz Guilherme Marinoni:
(...) Os requisitos para concessão da tutela antecipatória variam de acordo com o contexto litigioso em que se insere o recorrente. Dependem, em suma, da espécie de tutela do direito que se quer antecipada. (Código de processo civil comentado artigo por artigo. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2008, P. 542).
Na espécie, por mais que o agravante insista no contrário, não se observa a presença dos requisitos legais para a concessão da medida liminar pleiteada nesta instância recursal.
É que, por ora, não vislumbro nenhum prejuízo irreversível que possa decorrer do lapso temporal demandado pela oportunidade do contraditório e do julgamento exauriente do presente Recurso.
Ademais, não restou evidenciado qualquer indício de prova pré-constituída de que os agravados estejam dilapidando o patrimônio deixado pelo de cujus.
Assim, ao menos em cognição sumária, impõe-se o indeferimento da liminar pleiteada.
Ante o exposto, NÃO ATRIBUO efeito ativo ao recurso.
Publique-se e intimem-se, advertindo-se os agravados do prazo de 15 (quinze) dias de que dispõem para a apresentação de resposta, bem como ambas as partes das multas a que aludem os parágrafos 4o do artigo 1.021 e 2o do artigo 1.026 do CPC/15.
Cumpra-se.